Tribunal: STF
Processo: RE 91601
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-09
Data de publicação: 1980-04-09

Ementa:
- Embargos de divergência. Prova de divergência. Fundamento inatacado. - Não configurada a divergência no ponto essencial e decisivo do acórdão embargado, uma vez que o dissídio proposto se atém apenas a um dos fundamentos da decisão, restando inatacados os demais, embora suficientes. Embargos de divergência não conhecidos.